Tribunal: TJMT
Processo: 1017830-08.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017830-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), EDGAR DUARTE - CPF: 001.728.181-41 (AGRAVANTE), LEILA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 031.860.511-26 (AGRAVANTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 077.759.621-00 (AGRAVADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO RURAL CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO RURAL. LEGITIMIDADE DO CONDÔMINO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeitos suspensivos à apelação, interposta contra sentença que rescindiu contrato de arrendamento rural, determinou o despejo e impôs obrigação de pagamento de valor referente a inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação; (ii) se o contrato de arrendamento, por ser verbal e informal, é válido e exigível; e (iii) se a legitimidade do condômino para o ajuizamento da demanda exige a anuência dos demais coproprietários do imóvel rural.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo à apelação é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, os quais não se encontram presentes no caso em apreço.

4. A sentença fundamentou-se em prova documental robusta, reconhecendo o inadimplemento contratual e a validade da rescisão, não havendo necessidade de dilação probatória.
5. A alegação de quitação mediante disponibilização de grãos não foi comprovada por meios idôneos, a teor do art. 334 do CC.

6. A notificação prévia é prescindível nos casos de inadimplemento em contrato de arrendamento rural, sendo a citação judicial meio hábil à constituição do devedor em mora.

7. O condômino pode exercer isoladamente a defesa de sua cota-parte, sendo desnecessária a anuência dos demais coproprietários para a propositura de ação de despejo, conforme art. 1.314 do CC e jurisprudência consolidada.

8. Eventuais prejuízos materiais decorrentes do cumprimento da sentença podem ser objeto de reparação futura, não se justificando, assim, a suspensão de seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa de relevância da fundamentação, probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. O condômino é parte legítima para ajuizar ação visando à proteção de sua cota-parte em imóvel indivisível, independentemente da anuência dos demais coproprietários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, § 4º, e 355, I; CC, arts. 334 e 1.314.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt nos autos 1019674-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/01/2023; TJMT, AgInt 1008313-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07/02/2023; TJMT, AgReg 1008029-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeitos suspensivos a recurso de apelação interposto por
EDGAR DUARTE e LEILA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da
Ação de Despejo Rural Cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança identificada pela numeração única: 1001811-43.2024.8.11.0005
, movida por
ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, determinando o despejo do réu do imóvel objeto do contrato, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária e condenando o réu ao pagamento do valor correspondente a 120 (cento e vinte) sacas de soja, referente aos três últimos anos de arrendamento, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (Id. 187838373 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que há relevante fundamentação, probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. Alegando que, o apelante, ora agravante, era genro do falecido José Nunes de Oliveira, coproprietário do imóvel objeto da presente demanda e irmão do apelado (Antonio Nunes de Oliveira), ora agravado. Sustenta que o imóvel pertencia, em condomínio, a ambos os irmãos (José e Antonio), ou seja, trata-se de uma propriedade indivisa, sem partilha formal entre os condôminos, sem demanda divisória promovida pelo proprietário interessado.

Narra que, o contrato de arrendamento não atenderia aos requisitos formais previstos no art. 12 do Decreto 59.566/66, bem como que houve acordo verbal entre as partes, que desobriga pagamento pecuniário ante os investimentos realizados.

Além disso, afirma que a sentença seria contraditória e omissa, pois reconhece a necessidade de anuência dos condôminos para alienação, mas não para a propositura da ação.

Sustenta que houve violação a diversos dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal, reforçando a necessidade da suspensão da eficácia da sentença.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, concedendo os efeitos suspensivos ao recurso de apelação (Id. 29055936).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento do recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática proferida anteriormente (Id. 298766350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeitos suspensivos a recurso de apelação interposto por
EDGAR DUARTE
e
LEILA MARIA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da
Ação de Despejo Rural Cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança identificada pela numeração única: 1001811-43.2024.8.11.0005
, movida por
ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, determinando o despejo do réu do imóvel objeto do contrato, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária e condenando o réu ao pagamento do valor correspondente a 120 (cento e vinte) sacas de soja, referente aos três últimos anos de arrendamento, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (Id. 187838373 - ação de origem).

A parte recorrente alega que o contrato de arrendamento não observaria os requisitos formais exigidos pelo art. 12 do Decreto n. 59.566/1966, tendo, ademais, sido firmado verbalmente entre as partes, o que afastaria a exigibilidade de contraprestação pecuniária, em razão dos investimentos realizados no imóvel.

Aduz, ainda, que a sentença seria eivada de contradição e omissão, ao reconhecer a necessidade de anuência dos demais condôminos para fins de alienação do bem comum, mas não exigir tal anuência para o ajuizamento da presente demanda. Argumenta, por fim, que houve afronta a diversos dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal, o que reforçaria a necessidade de concessão de efeito suspensivo à sentença proferida.

Inicialmente, faz-se necessário salientar que, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em seu §1º, inciso III, estabelece que o recurso não terá efeito suspensivo nos casos em que a sentença “
extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado
”.

Todavia, o mesmo dispositivo legal dispõe no §4º que a concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação é possível quando demonstradas a relevância da fundamentação, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, entendo que no caso em apreço, tais requisitos não estão presentes.

Consoante se extrai dos autos de origem, a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino fundamentou expressamente a desnecessidade de dilação probatória, reputando presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide, à luz do artigo 355, I, do CPC.

A controvérsia foi decidida com base em prova documental, não se tratando de matéria que demande prova oral ou técnica, e o exercício do juízo de conveniência probatória pelo magistrado não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de pagamento do arrendamento, a sentença analisou a documentação apresentada, concluindo que a mera declaração unilateral de disponibilização de grãos, desacompanhada de prova efetiva de entrega ou de depósito formal, não se presta a demonstrar a quitação do débito, nos termos do artigo 334 do Código Civil.

Sobre a ausência de notificação prévia, a decisão recorrida consignou acertadamente que, em se tratando de inadimplemento contratual no âmbito de arrendamento rural, a notificação premonitória é prescindível, sendo a própria citação válida para caracterizar a ciência do devedor quanto à intenção de rescisão.

No tocante à legitimidade ativa do autor originário, firmou-se que, sendo o bem objeto do litígio pro indiviso, é plenamente legítima a atuação judicial do condômino para defesa de sua cota-parte. Tal entendimento alinha-se com o disposto no artigo 1.314 do Código Civil e com jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, que reconhece o condômino como parte legítima para propositura de ação de despejo.

Com relação à suposta posse autorizada pelos demais coproprietários (herdeiros do falecido José Nunes de Oliveira), a sentença observou que não é admissível a alteração do destino ou da posse da coisa comum sem a anuência de todos os condôminos, conforme prevê o parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil, o que enfraquece os argumentos defensivos dos apelantes.

Diante desse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso de apelação, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia da sentença. Ao contrário, o despejo foi determinado com fundamento em cláusula contratual expressa, após inadimplemento do réu devidamente constatado, e após concessão de prazo razoável para desocupação voluntária.

Ademais, sabe-se que, eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes da desocupação podem ser integralmente compensados em ação própria, não sendo suficientes para justificar a paralisação dos efeitos da decisão judicial regularmente proferida.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação cumulada com risco de dano grave e de difícil reparação. Não desincumbindo a parte apelante de demonstrar os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve ser indeferida a medida
.”(TJ-MT 10196749520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL PLEITEADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 1.012, AMBOS DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do parágrafo único do art . 995 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 1.012, ambos do CPC, preveem a possibilidade do Juízo ad quem conceder efeito suspensivo à sentença recorrida, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou quando a fundamentação for relevante e houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao apelante. Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento do efeito suspensivo recursal é a medida que se impõe
. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”(TJ-MT 10083138120228110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido
.”(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008029-39 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivos ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025